Tribunal: TJBA
Processo: 0500685-59.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500685-59.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MATHEUS VICTOR PEREIRA TAVARES

Advogado(s)
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). APELANTE CONDENADO À PENA DE 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, MOMENTO ADEQUADO PARA AVALIAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CONDENADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
REJEIÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR INFORMAÇÕES DE POPULARES E AVERIGUAÇÃO DE ATIVIDADE SUSPEITA EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO. ENCONTRO DE ENTORPECENTE EM VIA PÚBLICA. CRIME PERMANENTE QUE CONFIGURA ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA JUSTIFICADO E AUTORIZADO. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA.

MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA USO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS).
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CLARAMENTE COMPROVADAS NO PROCESSO. APREENSÃO DE DROGAS FRACIONADAS PARA VENDA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES, HARMÔNICOS E PRESTADOS SOB O CONTRADITÓRIO. VALIDADE E RELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, N
A
EXTENSÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Matheus Victor Pereira Tavares, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, Dr. Luciano Ribeiro Guimarães Filho, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado da Bahia.

2. A decisão condenou o recorrente à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, combinado com o parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

3. Consta da denúncia que, no dia 22 de março de 2019, por volta das 15h40min, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de populares indicando que o denunciado estava comercializando entorpecentes nas proximidades do Terminal Rodoviário de Alagoinhas. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram o recorrente em atitude suspeita. Durante a abordagem e revista pessoal, foi encontrada em sua posse 01 porção da erva conhecida como maconha e 01 pino de cocaína vazio. Na ocasião, o acusado admitiu informalmente que adquiria as drogas para revenda com um indivíduo conhecido como "Neguinho" e informou que guardava mais entorpecentes em sua residência.

4. Em continuidade à diligência, os policiais se deslocaram até a casa do denunciado, onde realizaram buscas e encontraram mais 12 porções de maconha embaladas para venda. A quantidade total de maconha apreendida somou 41,78 gramas, além de 0,90 gramas de resíduos no pino de cocaína, evidenciando a finalidade de comercialização. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia para a formalização do flagrante.

5. Deixo de conhecer do recurso no ponto em que requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a isenção de custas processuais. É entendimento pacífico na jurisprudência que a análise da capacidade econômica do réu para arcar com as despesas do processo não cabe ao Tribunal no momento do julgamento da apelação, mas sim ao Juízo da Execução Penal.

6. A ação policial não decorreu de uma abordagem aleatória, arbitrária ou baseada em mero preconceito. Conforme os relatos firmes e detalhados dos policiais militares que participaram da ocorrência, a guarnição estava realizando rondas quando foi informada por populares de que o recorrente estava envolvido na venda de drogas nas imediações do Terminal Rodoviário. Ao se dirigirem ao local apontado, avistaram o réu, que demonstrou nervosismo e comportamento compatível com a denúncia recebida. A busca pessoal, portanto, esteve amparada em fundadas razões prévias, atendendo plenamente à exigência do artigo 244 do Código de Processo Penal, que dispensa o mandado judicial quando há fundada suspeita de posse de corpo de delito.

7. Durante essa busca legal, os policiais encontraram com o acusado uma porção de maconha e um recipiente vazio utilizado para armazenar cocaína. Diante desse flagrante inicial em via pública, o próprio réu confessou que possuía mais entorpecentes guardados em sua residência.

8. No caso em análise, a entrada na casa foi uma consequência direta e ininterrupta do flagrante iniciado na rua. Havia uma justa causa evidente, baseada na apreensão anterior e na declaração do próprio acusado. Além disso, o próprio réu afirmou em Delegacia de Polícia que sua genitora franqueou a entrada aos policiais. Não se constata, portanto, qualquer abuso de autoridade ou violação de direitos fundamentais... Assim, verificando que a atuação policial observou estritamente os parâmetros constitucionais e legais que regem a busca pessoal e o ingresso domiciliar em situação de flagrante, rejeito a preliminar de nulidade das provas.

9. A materialidade do crime está amplamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão, e pelos laudos periciais de constatação e definitivo. Os documentos confirmam a apreensão de 13 porções de maconha, pesando um total de 41,78 gramas, e um pino plástico com 0,90 gramas de cocaína, substâncias entorpecentes de uso proibido no país.

10. A autoria do delito também é inquestionável. Embora o acusado, em juízo, tenha negado a venda de drogas e afirmado que os entorpecentes apreendidos eram para consumo próprio, sua versão isolada não se sustenta diante das demais evidências, especialmente os depoimentos firmes e detalhados dos policiais militares que efetuaram a prisão.

11. Os policiais Thales Rodrigo dos Santos Silva e Gabriel Patriota de Castro prestaram depoimentos coerentes, tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório. Eles relataram que receberam informações de mototaxistas no Terminal Rodoviário sobre um indivíduo que passava o dia entrando e saindo de um beco, realizando tráfico de drogas. Ao abordarem o réu, encontraram uma porção de maconha e o pino de cocaína vazio. Naquele momento, de forma espontânea, o réu admitiu que havia começado a vender drogas por necessidade financeira, indicou a pessoa que lhe fornecia o material e confessou ter mais porções guardadas em casa. Na residência, dentro de uma sacola indicada pelo próprio réu, os policiais encontraram mais 12 porções de maconha embaladas individualmente e prontas para a venda.

12. Neste processo, a quantidade de droga, embora não seja exorbitante, é relevante pelo seu fracionamento. Foram encontradas 13 porções individuais de maconha, claramente preparadas para a distribuição a usuários finais. Além disso, o contexto fático inclui denúncias prévias de populares sobre a venda no local e a admissão informal do réu aos policiais no momento da prisão. A alegação defensiva de que a ausência de balança de precisão, grande quantidade de dinheiro ou anotações descaracteriza o tráfico não procede. A forma de acondicionamento das drogas e a dinâmica da abordagem são elementos suficientes para revelar a intenção de comercialização.

13. O argumento da Defesa de que o réu é usuário de drogas não afasta a configuração do tráfico. É um fato conhecido no sistema de justiça criminal que muitos usuários passam a comercializar entorpecentes justamente para sustentar o próprio vício. O crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas é um tipo penal de ação múltipla, que contém diversos verbos, como "trazer consigo", "guardar" e "ter em depósito". Para a condenação por tráfico, a lei não exige que o réu seja flagrado no exato momento da venda da droga ou da entrega de dinheiro. A configuração do delito ocorre quando as circunstâncias do fato indicam a destinação comercial do material.

14. Dessa forma, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida correta, sendo totalmente inviável a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal, visto que o acervo probatório confirma a destinação comercial das drogas apreendidas.

15.
Quanto à dosimetria, destaque-se
que
não foi objeto do apelo
e
não merece reproche.

16 Parecer da douta Procuradora de Justiça Silvana Oliveira Almeida pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal número 0500685-59.2019.8.05.0004, provenientes da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas, Bahia, em que figuram como Apelante MATHEUS VICTOR PEREIRA TAVARES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE A APELAÇÃO INTERPOSTA E, NESSA EXTENSÃO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador, Ba.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Desembargador Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC16